Tribunal: STF
Processo: ARE 1605942
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará contra acórdão da 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS DA SEFAZ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF) NOS MOLDES PAGOS AOS SERVIDORES ATIVOS. DIREITO À PARIDADE. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF) INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.439/2004. POSSIBILIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
1. No caso, apelação cível interposta em face de sentença que decidiu pela procedência do pedido inaugural, no sentido de determinar que o Estado do Ceará adote as providências necessárias a imediata incorporação do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) aos benefícios de aposentadoria dos autores, respeitada, contudo, a prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública. 
2. Embora exista uma entidade fundacional (CEARAPREV) responsável pela administração, gerenciamento e operacionalização dos recursos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará – SUPSEC, com exclusividade, o ente estadual detém legitimidade passiva, pois, uma vez procedente a ação, este será onerado em sua esfera patrimonial, conforme se depreende do parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar nº 12/99. 
3. Não merece prosperar a alegação da ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que, in concreto, trata-se de pedido originário de revisão de pensão por morte, incidindo a Súmula 85 do STJ, a qual prescreve que, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figura como devedora, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, salvo se o direito tiver sido reclamado e negado”. 
4. No mérito, ressalta-se que, até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, vigia para as aposentadorias e pensões no serviço público as regras da paridade e da integralidade. 
5. Daí que, instituída por lei uma vantagem genérica, concedida indistintamente a todos aqueles que se encontram em atividade, como é o caso do “Prêmio por Desempenho Fiscal”, deve também lhes ser estendida, sob pena de violação ao disposto no art. 40, § 8º, da CF/88, nos termos da sua redação anterior à alteração estabelecida pela EC nº 41/2003, época da instituição dos benefícios.
6. Permanecem, então, inabalados os fundamentos da sentença em que o magistrado de primeiro grau deu total procedência à ação, impondo-se sua confirmação. 
7. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.” (e-doc. 50)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 57).
No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, §8º; 167, inciso IV; e 169, §1º, da Constituição Federal e artigo 7º da EC 41/2003. 
Alega que "o acórdão ora recorrido manteve a decisão que condenou o Estado do Ceará a imediata incorporação do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF), no valor equivalente àquele que vem sendo pago como parcela mínima/fixa aos servidores em atividade, bem como as diferenças devidas entre o valor efetivamente devido e àquele recebido pelos requerentes", "sob o fundamento da paridade, omitindo-se na análise dos fundamentos e regras para percepção pelo ativo, notadamente em razão da natureza propter laborem". 
Giza que a "gratificação em destaque assumiu a natureza pro labore faciendo, aferível por meio da produtividade do servidor que se encontra no exercício de suas funções", razão pela qual é devida apenas aos servidores em atividade, notadamente porque "o disposto no art. 40, §4º, da Constituição Federal de 1988, na redação originária, ou mesmo no §§3º e 8º, na redação trazida pela EC nº 20/98, somente garantia a extensão aos inativos daquelas vantagens de natureza geral, e não as de caráter específico". 
Argumenta que, "conforme apontado na ADI 3519/CE, o art. 167, inciso IV, da Constituição Federal proíbe a vinculação de pagamentos de vantagens a inativos e pensionistas com base na arrecadação tributária. Considerando que o PDF pago aos servidores ativos está diretamente relacionado ao incremento dessa arrecadação, a extensão automática desse benefício aos inativos viola a vedação constitucional". 
Decido.
In casu, o Tribunal de origem reconheceu aos recorridos - ex-servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ - o direito ao recebimento da parcela denominada “Prêmio por Desempenho Fiscal”, previsto na Lei 13.439/2004, por se tratar de vantagem de caráter genérico, nos termos da seguinte fundamentação: 

"O caso/a ação originária: Francisca Joseleide Goes Lima, Valdemiro de Souza Lima, Zilma Maria Coelho de Vasconcelos Holanda, servidores públicos estaduais aposentados dos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ, ajuizaram ação ordinária em face do Estado do Ceará aduzindo, em suma, que se aposentaram antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, a qual extinguiu a integralidade e a paridade de remuneração entre ativos e inativos.
Assim, sustentaram que possuem direito à percepção do “Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF”, verba de caráter genérico e extensível aos aposentados e pensionistas, requerendo a condenação do ente público à incorporação da referida verba em seus proventos e ao pagamento dos valores devidos retroativamente, respeitando-se a prescrição quinquenal e acrescendo-se juros de mora e correção monetária devidos.
[...]
- Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF
O cerne da questão está ligado à pretensão dos autores de que se proceda à incorporação em seus benefícios de aposentadoria, instituídos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, em valor equivalente ao mínimo/fixo que vem sendo pago àqueles que se encontram em atividade.
 No caso dos autos, extrai-se que os benefícios de aposentadoria dos demandantes foram instituídos, respectivamente, em 01.06.2000, de Francisca Joseleide Goes Lima (DOE 25.07.2002); em 01.06.2000, de Valdemiro de Souza Lima (DOE 17.08.2000); e em 27.01.1998, de Zilma Maria Coelho de Vasconcelos Holanda (DOE 09.04.2013), portanto, todos em momento bem anterior à edição da EC 41/2003, possuindo, assim, os autores o direito à paridade no cálculo de seus benefícios previdenciários. 
Isso porque, até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, vigia para as aposentadorias e pensões no serviço público as regras da paridade. 
Ora, a redação do §8º, art. 40, da Constituição Federal de 1988, anterior à alteração estabelecida pela EC nº 41/2003, previa a paridade remuneratória entre aposentados/pensionistas e servidores em atividade, o que não mais subsiste, tendo em vista que referida emenda desconstituiu a obrigatoriedade do tratamento paritário.
Daí que, instituída por lei uma vantagem genérica, concedida indistintamente a todos os servidores em atividade na SEFAZ/CE, como é o caso do “Prêmio por Desempenho Fiscal”, deve também lhes ser estendida, sob pena de violação ao disposto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal de 1988, que então dispunha conforme segue:
[...]
E o Prêmio de Desempenho Fiscal – PDF foi instituído por meio da Lei nº 13.439/04 “com o objetivo de estimular o aumento da produtividade da Secretaria da Fazenda estadual, sendo a referida gratificação extensível aos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas, pelo que se infere, de plano, o caráter genérico do PDF, não havendo falar em vantagem salarial pro labore faciendo” (TJ-CE - AC: 01320699720138060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2023). 
Especificamente sobre a vantagem pretendida, curial transcrever os dispositivos pertinentes dos normativos que a rege, como a Lei nº 13.439, de 16 de janeiro de 2004, que instituiu o PDF, in verbis:
“Art. 1º Fica instituído para os servidores públicos ativos, integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF, o Prêmio por Desempenho Fiscal - PDF, a ser concedido mensalmente, desde que implementadas as condições previstas para a sua concessão, nos valores e limites fixados nesta Lei, com o objetivo de estimular os aumentos de produtividade da Secretaria da Fazenda que impliquem no incremento. (Redação dada pela Lei n.º 14.969, de 01.08.11) 
I - da arrecadação tributária anual, inclusive multas e juros e outras receitas previstas na legislação tributária; 
II - de outros indicadores de desempenho referidos nesta Lei ou que venham a ser estabelecidos em regulamento.
 § 1º. O Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) de que trata o caput será extensivo a pensionistas de servidores fazendários, conforme disposto em regulamento. 
§ 2º. Os servidores do Grupo TAF afastados do exercício do cargo ou função, com ônus para a origem, perceberão o Prêmio de Desempenho Fiscal (PDF) na forma prevista em regulamento. 
§ 3º. Os servidores do Grupo TAF afastados do exercício do cargo ou função, sem ônus para a origem, não farão jus à percepção do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF), exceto aqueles em que o órgão ou instituição de destino ressarcir integralmente o Estado. 
Art. 1º-A Aos aposentados na data da publicação desta Lei e aos que estejam em processo de aposentadoria instaurados nesta mesma data, bem como aos pensionistas de ex-servidores fazendários é devida gratificação em substituição ao valor percebido no mesmo título, na data de vigência desta Lei, totalmente desvinculado da sistemática de apuração e distribuição prevista na Lei n° 13.439, de 16 de janeiro de 2004, correspondente a 97,34% (noventa e sete vírgula trinta e quatro por cento) do valor da 1ª Classe, referência “C” da Tabela B, do anexo III, da Lei n° 13.778, de 6 de junho de 2006, com a redação dada pela Lei n° 14.350, de 19 de maio de 2009, e alterações posteriores, observando-se, para os pensionistas, a proporcionalidade da pensão, submetida exclusivamente à revisão geral dos servidores, a serem custeados com recursos do PDF, Grupo I, conforme disposição em regulamento. 
Parágrafo único. No prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação da presente Lei, a Secretaria da Fazenda - SEFAZ, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, e Procuradoria Geral do Estado-PGE, deverão apresentar os atos normativos e legais necessários à realização dos ajustes dos atos de aposentadoria, concedidas até a data de publicação desta Lei. (redação dada pela Lei n.º 14.969, de 01.08.11)” (destacado)
[...]
Por sua vez, o Decreto n° 27.439, de 03 de maio de 2004, que regulamentou o Prêmio de Desempenho Fiscal – PDF, estabeleceu no seu art. 10 que: 
“Art. 10. Aos aposentados e aos que estejam em processo de aposentadoria na data da publicação da Lei nº 14.969 , de 1º de agosto de 2011, bem como aos pensionistas de ex-servidores fazendários é devida gratificação, em substituição ao valor percebido a título de PDF, totalmente desvinculada da sistemática de apuração e distribuição prevista na Lei nº 13.439/2004 , correspondente a 97,34% (noventa e sete vírgula trinta e quatro por cento) do valor da 1ª Classe, referência C da Tabela B, do Anexo III, da Lei nº 13.778/2006 , alterada pela Lei nº 14.350/2009 , observando-se, para os pensionistas, a proporcionalidade da pensão, a ser custeado com recursos definidos no inciso III do art. 13. (Redação dada ao artigo pelo Decreto nº 30.673 , de 14.09.2011, DOE CE de 19.09.2011, com efeitos financeiros a partir de 01.04.2011, correspondente às apurações do PDF a partir do 1º bimestre de 2011)” (destacado) 
Conclui-se, portanto, que se trata de vantagem genérica, concedida indistintamente a todos os servidores em atividade na SEFAZ/CE, devendo ser também estendida aos aposentados e pensionistas, na forma da anterior redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal de 1988, para as aposentadorias e pensões instituídas antes da alteração trazida pela EC nº 41/2003." (e-doc. 50) (grifos acrescidos)

Nada obstante, ao apreciar a ADI nº 3.516, Relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 6/2/2025, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A da Lei 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o Prêmio por Desempenho Fiscal a inativos e pensionistas. 
Pela pertinência, colho a ementa de referido acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade: 
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO IMPUGNADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS CUJA REDAÇÃO FOI MODIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS À DESPESA. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM ATRELADA AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA QUE PREVÊ O ATINGIMENTO DE METAS. REGULARIDADE DO SEU PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois a expressão impugnada ‘e aposentados’ constante do caput do art. 1º da Lei 13.439/2004 foi suprimida pela Lei 14.969/2011. Precedentes. 2. A ressalva prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal permite a vinculação da receita de impostos à realização de atividades de administração tributária, o que chancela a concessão do prêmio por desempenho fiscal aos servidores em exercício da atividade específica destinada à arrecadação tributária, e exclui, aqueles que não estão no exercício dessa atividade, como inativos e pensionistas. 3. Inconstitucionalidade das disposições legais que deferem o pagamento do PDF a inativos e pensionistas. 4. Viola o caráter contributivo do sistema previdenciário a concessão de vantagem remuneratória a servidor inativo sem a incidência da respectiva contribuição previdenciária. 5. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas.”

Rememoro, também, que, em caso similar ao dos autos, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ARE nº 1.577.477/CE-ED, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, manteve decisão que cassou o acórdão proferido pelo TJCE, que, de igual forma, havia reconhecido o direito ao Prêmio de Desempenho Fiscal – PDF, em afronta ao decidido na ADI nº 3.516. Vide: 

"DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARA INATIVOS E PENSIONISTAS. RECURSO DESPROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos, com caráter infringente, contra decisão monocrática que indeferiu pretensão relacionada ao Prêmio por Desempenho Fiscal. Os embargos foram convertidos em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 
2. O agravante busca a reforma da decisão impugnada, insistindo na validade do pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) a inativos e pensionistas. 
3. A decisão monocrática anterior indeferiu o pleito, fundamentando-se na declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.516, de inconstitucionalidade do Prêmio por Desempenho Fiscal para inativos e pensionistas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pelo agravante são aptos a infirmar a decisão anterior que negou o pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal a inativos e pensionistas, à luz da jurisprudência do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento de converter embargos de declaração com caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade, dispensando a intimação para complementação das razões quando a argumentação já é suficiente, conforme o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 
6. As alegações do agravante constituem mero inconformismo e não apresentam fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte. 
7. O Prêmio por Desempenho Fiscal para inativos e pensionistas foi declarado inconstitucional na ADI 3.516, por violação ao caráter contributivo do sistema previdenciário, conforme o artigo 40 da Constituição Federal, e pela ausência de incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva parcela, o que desvirtuaria o equilíbrio atuarial e financeiro. 
8. Declarada inconstitucional a norma que fundamenta o direito pleiteado, não subsiste suporte jurídico para a pretensão dos autos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso desprovido" (DJe de 5/3/2026).

No mesmo sentido: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. LEI N. 13.439/2004 DO ESTADO DO CEARÁ. PAGAMENTO A INATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 3.516. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao agravo e ao correspondente recurso extraordinário ante a discrepância da ótica adotada no acórdão recorrido com a orientação firmada pelo STF na ADI 3.516. 2. A parte agravante afirma, preliminarmente, a pertinência, à espécie, do Tema 1.289/RG e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado na ação de controle concentrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a causa versa matéria abrangida pelo Tema 1.289/RG; e (ii) saber se é possível a percepção, por servidores estaduais aposentados com base na paridade, do Prêmio por Desempenho Fiscal instituído pela Lei n. 13.439/2004 do Estado do Ceará. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Uma vez não envolvida discussão acerca da possibilidade da extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do Instituto Nacional do Seguro Social, mostra-se impertinente o Tema 1.289/RG. 5. O STF, ao julgar a ADI 3.516, declarou a inconstitucionalidade das disposições da Lei n. 13.439/2004 do Estado do Ceará que estendem o pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal a inativos e pensionistas. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.558.664/CE-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 26/1/26).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA. LEI 13.439/2004, ALTERADA PELA LEI 14.969/2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL - PDF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.516. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.573.406/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/12/2025).

Assim, aferido que o acórdão recorrido fundamenta a concessão da pretensão tecida pelos recorridos em norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte, merece reforma o acórdão atacado.
Ante o exposto, nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando o decidido na ADI nº 3.516/CE, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente